Tribunal: STJ
Processo: 5009163-46.2022.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950082 - MG (2025/0195234-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSEMARY FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRE PEREIRA CARVAHO - MG138407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO. DIREITO. REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS
5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. VALOR. REAPRECIAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Possibilidade de manutenção de ex-empregado em plano de saúde nas
mesmas condições que detinha na ativa, desde que preenchidos os
requisitos da lei.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 52957b31-7d61-44c9-8ed2-d3545258a9e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950082 - MG (2025/0195234-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSEMARY FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRE PEREIRA CARVAHO - MG138407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO. DIREITO. REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS
5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. VALOR. REAPRECIAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Possibilidade de manutenção de ex-empregado em plano de saúde nas
mesmas condições que detinha na ativa, desde que preenchidos os
requisitos da lei.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROSEMARY FERREIRA DOS ANJOS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO
DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA. ART. 31 DA LEI No
9.656/98. PERÍODO DE VÍNCULO COMO TRABALHADOR COOPERADO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À MANUTENÇÃO NO
PLANO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
APELAÇÃO
DESPRAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - INCLUSÃO NA
PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL
–
EX-EMPREGADO
APOSENTADO
–
MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO PELA EX-EMPREGADORA –
PAGAMENTO INTEGRAL – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –
POSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ. (...)." (e-STJ fl. 635).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 666/675).
Documento eletrônico VDA49899717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: c339f982-38bc-4cfe-909f-133e555b30fa

No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, afronta ao artigo 31 da Lei n° 9.656/1998, pois é "(...) VEDADA
QUALQUER ALTERAÇÃO LESIVA NA MODALIDADE DE COBRANÇA, DEVENDO-SE
" (e-STJ fl. 693).
MANTER PARIDADE ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS.
Alega, ainda, que os embargos declaratórios foram opostos com a finalidade
de prequestionamento, estando equivocada a multa aplicada na origem.
Por fim, pugna "(...) pela redução dos honorários advocatícios de
sucumbência, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo eventual condenação ser arbitrada no percentual mínimo, ou seja, 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita atenção ao disposto no art. 85, §2o
" (e-STJ fl. 714).
do CPC
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de
assegurar ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário de contrato
de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que
tenha contribuído, ainda que indiretamente, por no mínimo 10 (dez) anos e assuma o
pagamento integral da contribuição.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADA JÁ APOSENTADA E
DEMITIDA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA. POSSIBILIDADE. 2. ART. 458, § 2o, IV, DA CLT. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 3. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento
desta Corte de que pode o ex-empregado, agora aposentado, ser mantido
como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições da cobertura
existente à época da vigência do contrato de trabalho, sendo irrelevante se
houve contribuição direta ou indireta, de rigor a incidência do enunciado n.
83 da Súmula desta Casa.
2. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como
violados não foi objeto de debate pelo tribunal de origem, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial.
Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.
3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.580.381/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
10/05/2016
DJe
).
19/05/2016
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FUNCIONÁRIO APOSENTADO. ART. 31
DA LEI N. 9.656/1998. DIREITO DE MANUTENÇÃO NAS MESMAS
CONDIÇÕES DO CONTRATO ANTERIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO FUNDADO EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Assegura-se ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário
de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo
empregatício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava antes da aposentadoria, desde que tenha contribuído, ainda que
Documento eletrônico VDA49899717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: c339f982-38bc-4cfe-909f-133e555b30fa

indiretamente, por no mínimo dez anos e assuma o pagamento integral da
contribuição' (AgRg nos EDcl no AREsp 219.206/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/05/2014
)
03/06/2014
2. A lide foi resolvida pela Corte estadual a partir da análise de fatos, provas
e dos termos dos contratos de seguro - o antigo e o criado especialmente
para os aposentados - , tendo aquele Tribunal concluído que o recorrido
deveria ser mantido nas condições do anterior, por ter direito às mesmas
condições de quando era funcionário. Incidência, no ponto, dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não se conhece de recurso especial por divergência jurisprudencial
quando o acórdão, além de fundado em fatos, provas e termos contratuais,
está em harmonia com a jurisprudência do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp no 487.045/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
,
4/8/2015
DJe
).
13/8/2015
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DO
SEGURADO.
ART.
31
DA
LEI
N.
9.656/98.
POSSIBILIDADE
DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E
VALORES DE CONTRIBUIÇÃO.
1. É assegurado ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário
de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que assuma o
pagamento integral da contribuição.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no AREsp no 589.974/SP,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
20/8/2015
27/8/2015
Na espécie, o tribunal local reconheceu que não houve aumento abusivo do
valor da mensalidade, pois "(...) o reajuste ocorreu porque a parte autora passou a arcar
com a integralidade do custo do plano de saúde, pois, conforme o exposto, com o
encerramento do contrato de trabalho, ficou sob a sua responsabilidade a cota-parte que
(e-STJ fl. 641).
era custeada por sua ex-empregadora, o que justifica o aumento ".
Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ, respectivamente.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTOR
APOSENTADO.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DE
EX-
EMPREGADO APOSENTADO. IOLAÇÃO A ARTIGOS DE LEI. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO
QUE SE COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ausência de prequestionamento aos artigos 128 e 460 do CPC/1973.
Súmulas 282 e 356/STF.
2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca do
preenchimento dos requisitos para manutenção do ex-empregado
no plano de saúde, bem como os critérios para seu custeio, demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas na via
estreita do recurso especial, conforme os óbices previstos nos enunciados n.
5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
3.
Possibilidade
de
manutenção
de
ex-empregado
em plano de saúde nas mesmas condições que desfrutava na ativa, desde
Documento eletrônico VDA49899717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: c339f982-38bc-4cfe-909f-133e555b30fa

que preenchidos os requisitos da lei. Súmula 83/STJ.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1645076/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/06/2017
03/08/2017

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Quanto aos honorários, o Tribunal estadual registrou que, na sentença,
"(...)
" (e-STJ fl. 643), levando-se em conta
foram arbitrados por equidade (R$ 2.500,00)
"(...) o trabalho realizado pelo profissional, o lugar da prestação dos serviços, o tempo
exigido do advogado na elaboração de peças e recurso, bem como a natureza e a
." (e-STJ fl. 643), porque não houve "(...)
importância da ação
condenação e proveito
(e-STJ fl. 648).
econômico e o valor da causa é baixo"
Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, deixa-se de conhecer o tema acerca da multa aplicada no aresto
dos embargos declaratórios, porquanto há deficiência na fundamentação recursal,
visto que a recorrente não indicou especificamente quais os artigos de lei federal
teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à
motivação da decisão. Incide, na espécie, a Súmula no 284/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: c339f982-38bc-4cfe-909f-133e555b30fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.950.082 / MG
Número Registro: 2025/0195234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230395873005 50091634620228130183
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSEMARY FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS : MARIANNA BEDRAN MASSOTE - MG169680
LUCAS GUGLIELMELLI LOPES - MG158240
MATHEUS GUGLIELMELLI LOPES - MG169362
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ANDRE PEREIRA CARVAHO - MG138407
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: f2d7405c-32c1-410c-8d8f-ee47558eedc5

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: f2d7405c-32c1-410c-8d8f-ee47558eedc5